Tribunal: TJDFT
Processo: 0736535-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER em face da decisão que, nos autos da ação mandamental promovida pela agravada – Zetta Infraestrutura e Participações S/A – em face de ato imputado ao Presidente da Comissão Permanente de Licitações do órgão, deferindo o provimento antecipatório reclamado, (i) determinara que a autoridade nomeada aprecie, de forma objetiva e fundamentada, o recurso hierárquico apresentado pelo Consórcio Remoção DF contra a decisão que o inabilitara no certame da Concorrência Pública no 001/2021; e, outrossim, (ii) suspendera o procedimento licitatório, até a apreciação do recurso nomeado. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, ao final, a confirmação dessa determinação, reformando-se o decisório desafiado e negando-se o provimento antecipatório postulado na ação mandamental, viabilizando o prosseguimento do certame seletivo. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que a agravada impetrara ação mandamental em face de ato imputado ao Presidente da Comissão Permanente de Licitações instituída pelo órgão, praticado durante a Concorrência Pública no 001/2021, que tem por objeto a seleção de concessionária para a concessão de serviços públicos para implantação, operação, manutenção e gestão dos serviços de remoção e guarda de veículos apreendidos, leilão e serviços de pesagem nas rodovias do Distrito Federal, com a implantação de pátios e sistema fotovoltaico de geração de energia elétrica. Registrara que, segundo consta da petição inicial do mandamus, acorreram ao certame quatro consórcios, notadamente o Consórcio Remoção DF, integrado pela agravada e a sociedade empresária Auto Socorro Eireli, que fora inabilitada logo na fase de análise dos documentos de habilitação. Pontuara que, em consonância com as alegações da agravada, o Consórcio VIP Leilões interpusera recurso administrativo contra a decisão de habilitação das demais concorrentes, o qual fora acolhido, de modo que somente permanecera no certame o Consórcio VIP Leilões. Esclarecera que, na peça inicial do writ, a agravada apontara violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, porquanto o recurso que aviara em face da decisão que a inabilitara para prosseguir na concorrência não fora guarnecido de efeito suspensivo, em manifesta ofensa ao disposto no artigo 109 da Lei 8.666/93 e ao item 11.2 do edital do certame. Informara que o provimento arrostado, assimilando as alegações formuladas pela agravada, assentara que, de fato, restara violado o devido processo legal, pois, considerando que todos os licitantes têm direito ao recurso da decisão de inabilitação do certame, deveria ter sido oportunizado prazo recursal para o consórcio integrado pela agravada insurgir-se contra sua inabilitação. Pontuara que, demais disso, a decisão guerreada determinara que a comissão licitante aprecie o recurso hierárquico apresentado pelo Consórcio Remoção DF e, outrossim, suspendera o procedimento licitatório até a apreciação do recurso nomeado. Defendera que essa resolução merece reparo. Destacara que, na hipótese, a inabilitação do consórcio integrado pela agravada fora apreciada por “duas instâncias de decisões[1]”. Noticiara que a primeira decisão de mérito sobre o tema da habilitação no certame individualizado fora proferida no momento da divulgação do resultado da fase de habilitação, no qual restara inabilitada a sociedade empresária ACF Auto Socorro Eirelli. Explicara que, interposto recurso administrativos por um dos participantes da concorrência em face dessa decisão, todos os demais interessados tiveram oportunidade de formular contrarrazões defendendo a respectiva habilitação. Pontuara que, em instância recursal, a Comissão Julgadora, diante dos fundamentos apresentados por todos os licitantes, encaminhara os autos ao Diretor-Geral, que declarara a inabilitação do Consórcio Remoção DF, integrado pela agravada, por falhas nos atestados apresentados, e do outro consórcio participante, permanecendo no certame apenas uma única licitante. Aduzira que não afigura-se cabível o recurso hierárquico apresentado pelo Consórcio Remoção DF em face da decisão que declarara sua inabilitação para prosseguir nas fases posteriores da concorrência, pois constituiria uma terceira instância decisória, notadamente quando a autoridade máxima da autarquia licitante, a saber, o Diretor-Geral, já proferira decisão em sede recursal afirmando a legalidade da sua inabilitação. Asseverara que não se admite a interposição reiterada de recursos da decisão de habilitação ou inabilitação, sob pena de inviabilizar a continuidade do certame. Assinalara que, na hipótese, conforme reconhecera a autoridade apontada como coatora, a oportunidade de insurgir-se contra a inabilitação encontrava-se preclusa, pois já apreciada anteriormente em sede recursal pelo Diretor-Geral. Salientara que, no momento em que o Consórcio Remoção DF, integrado pela agravada, apresentara contrarrazões ao recurso aviado em face da decisão de habilitação dos licitantes, fora garantido seu direito ao contraditório e à ampla defesa, porquanto formulara as razões defendendo sua habilitação no certame. Consignara que, nesse contexto, exaurida a instância recursal, inviável assegurar nova oportunidade para recurso, que, na hipótese, sequer pode ser encaminhado ao Presidente da Comissão Licitante, porquanto a autoridade máxima do órgão licitante já decidira pela inabilitação do Consórcio Remoção DF. Ressaltara que restaram observadas todas as formalidades legais e a concessão de oportunidade anômala de recurso ausente de previsão legal ou editalícia afigura-se hábil ferir preceitos legais e constitucionais, especialmente a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência dos atos administrativos. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER em face da decisão que, nos autos da ação mandamental promovida pela agravada – Zetta Infraestrutura e Participações S/A – em face de ato imputado ao Presidente da Comissão Permanente de Licitações do órgão, deferindo o provimento antecipatório reclamado, (i) determinara que a autoridade nomeada aprecie, de forma objetiva e fundamentada, o recurso hierárquico apresentado pelo Consórcio Remoção DF contra a decisão que o inabilitara no certame da Concorrência Pública no 001/2021; e, outrossim, (ii) suspendera o procedimento licitatório, até a apreciação do recurso nomeado. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, ao final, a confirmação dessa determinação, reformando-se o decisório desafiado e negando-se o provimento antecipatório postulado na ação mandamental, viabilizando o prosseguimento do certame seletivo. Consoante o pontuado, o ato impugnado via da ação de segurança da qual emergira a decisão agravada, está traduzido na omissão da autoridade nomeada coatora, que teria olvidado de assegurar oportunidade à agravada, que restara inabilitada para prosseguir na fase posterior da Concorrência Pública no 001/2021, de manejar recurso contra a decisão de inabilitação, e, demais disso, determinara o prosseguimento do certame com a abertura da proposta de preço do único licitante que não fora inabilitado. Segundo aduzira a agravada, o edital da Concorrência Pública no 001/2021 previra no item 11.2 a possibilidade de interposição de recurso com efeito suspensivo em face das decisões de habilitação e inabilitação de licitante, previsão albergada, ainda, no artigo 109, inciso I, “a”, da Lei no 8.666/1993, de modo que o ato impugnado violara direito líquido e certo ao procedimento licitatório hígido. De sua parte, o provimento guerreado assinalara que a possibilidade de interposição de recurso encontra-se retratada no artigo 109, inciso I, alínea “a”, §4o, da Lei no 8.666/1993 e no próprio edital do certame, não sobejando possível à autoridade competente suprimir a possibilidade da fase recursal e dar prosseguimento ao certame antes de apreciar o recurso manejado por licitante. Assinalara o decisório, outrossim, que o recurso hierárquico interposto pela agravada possui respaldo legal e não pode ser considerado como uma terceira instância recursal, tendo em vista que a agravada não tinha interesse de recorrer da decisão que o habilitara no certame. O agravante, inconformado com a concessão da liminar de segurança, objetiva, em sede de antecipação de tutela recursal, a reforma do provimento antecipatório, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame, sob o fundamento de que o procedimento licitatório não padece de qualquer ilegalidade e o direito de recorrer da agravada fora observado. Sob essas premissas, apreende-se que o objeto deste agravo circunscreve-se à verificação dos requisitos elegidos pela Lei do Mandado de Segurança (Lei Ordinária no. 12.016/09 - LMS) para concessão do provimento liminar no caso concreto, onde se faz controvertida a suposta prática de ato abusivo ou ilegal pela autoridade apontada coatora, consubstanciado na omissão em apreciar o recurso manejado pela agravada e na determinação de prosseguimento do certame, sem a análise do recurso nomeado. Assim pautada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação esposada na tese mandamental, fazem-se presentes os requisitos necessários à concessão da liminar de segurança reclamada pela agravada, de modo que, ao menos nessa análise perfunctória, afigura-se escorreita o provimento guerreado. Como cediço, o mandado de segurança destina-se a tutela direito líquido e certo afetado por ato ilegal de autoridade, devendo a ilegalidade derivar de prova pré-constituída impassível de controvérsia, pois, do contrário, não subsistirão os pressupostos inerentes à ação mandamental. Assim é que, encerrando tutela antecipada da prestação almejada, são requisitos concomitantes da concessão de medida liminar no ambiente do mandado de segurança a relevância do fundamento e o risco de ineficácia do provimento mandamental, que se traduzem classicamente na fumus boni iuris e no periculum in mora. Ademais, consoante pontuado, deve a alegação de violação a direito líquido e certo vir aparelhada em prova pré-constituída. Nesse passo, enfrentar a legitimidade da decisão arrostada, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a tutela de urgência na ação de segurança, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão mandamental, a relevância dos argumentos da impetração e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito, conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A teor do art. 7o., III da Lei 12.016/09, a concessão de medida liminar em MS requer a presença concomitante de dois pressupostos autorizadores: (a) a relevância dos argumentos da impetração e (b) que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da ordem judicial, caso concedida ao final.” (AgRg no MS 17.526/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2012, DJe 16/05/2012) “O deferimento de tutela liminar pressupõe o adimplemento conjunto de dois requisitos, a saber: a probabilidade de êxito na demanda após cognição exauriente e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, ao fim, sagre-se titular do direito. Isto na forma do que dispõe o art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/09.” (AgRg no MS 18.229/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2012, DJe 18/04/2012) “A concessão de liminar em mandado de segurança está condicionada à presença concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni iuris (relevância do fundamento da impetração).” (AgRg no MS 15.859/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 06/05/2011) “A concessão de medida liminar no âmbito do writ of mandamus pressupõe o atendimento dos requisitos constantes do artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09, quais sejam, se há relevância no fundamento invocado e se do ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final, o que implica, de todo o modo, sindicar acerca do fumus boni iuris e do periculum in mora. Precedentes: AgRg no MS 15.001/DF, Relator Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJ de 17/3/2011; AgRg na RCDESP no MS 15.267/DF, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 1/2/2011;” (AgRg no MS 16.075/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 04/05/2011) “A concessão de liminar, em sede de Mandado de Segurança, reclama a demonstração do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, bem como a caracterização do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, qual seja, o direito líquido e certo comprovado de plano e amparável na via mandamental, a teor do que dispõe o art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009.” (AgRg na RCDESP no MS 15267/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 01/02/2011) Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a concessão da liminar de segurança, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, verifica-se no caso em tela a presença dos pressupostos legais, pois presente prova pré-constituída apta a conferir certeza ao direito invocado pela agravada, afigurando-se escorreita a decisão guerreada. Conforme se infere dos autos da ação mandamental subjacente, o agravante publicara o Edital de Concorrência no 001/2021[2], cujo objeto é a seleção de concessionária para a concessão de serviços públicos para implantação, operação, manutenção e gestão dos serviços de remoção e guarda de veículos apreendidos, leilão, e serviços de pesagem nas rodovias do Distrito Federal, com a implantação de pátios e sistema fotovoltaico de geração de energia elétrica. Em consonância com o edital do certame, fora prevista a possibilidade de recurso em face da decisão de habilitação ou inabilitação de licitante, assegurando-se ao recurso efeito suspensivo. É o que se extraí do item abaixo reproduzido[3]: “CAPÍTULO 11 - RECURSOS 11.1. Nos termos do art. 109, I, da Lei Federal no 8.666/93, os LICITANTES poderão recorrer das decisões sobre: (...) 11.1.3. Habilitação ou inabilitação de LICITANTE (...) 11.2. Os recursos contra os atos decisórios indicados nos subitens 11.1.1 a 11.1.3 terão efeito suspensivo.” Sob a égide dessa disposição, que, aliás, se afina com o disposto na Lei das Licitações, em consonância com os documentos acostados à ação mandamental, iniciado o certame, na data de 25.06.2021, fora divulgado resultado da fase de habilitação, positivando que a empresa ACF Auto Socorro Eirelli fora declarada inabilitada, prosseguindo nas fases posteriores do certame as licitantes Consórcio Brasília Segura, Consórcio Remoção DF (a qual a agravada integra) e Consórcio Vias Distrito Federal[4]. Já no dia 05.07.2021, o Consórcio Brasília Segura apresentara recurso contra a habilitação do Consórcio Remoção DF e do Consórcio Vias Distrito Federal[5]. Outrossim, o Consórcio Vias Distrito Federal aviara recurso contra a habilitação do Consórcio Remoção DF. Aviados os recursos, os Consórcios Remoção DF e Consórcio Vias Distrito Federal foram intimados e apresentaram contrarrazões ao recurso manejado pelo Consórcio Brasília Segura. Na sequência, no dia 28.08.2021 adviera decisão[6] originária do Presidente da Comissão Julgadora Permanente do órgão licitante, que, provendo os recursos, declarara a inabilitação do Consórcio Remoção DF, excluindo-o da concorrência pública. Confira-se: “(...) Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela licitante CONSÓRCIO BRASÍLIA SEGURA, com fundamento no item 11.1.3 do Edital, com base no art. 109, inciso I, alínea “a”, da Lei no.8.666/1993 por meio de seu representante legal, em face da decisão da Comissão Julgadora Permanente que habilitou os Consórcios VIAS DISTRITO FEDERAL e REMOÇÃO DF, SEI n° 65230768, bem como, do Recurso Administrativo interposto pela licitante CONSÓRCIO VIAS DO DISTRITO FEDERAL, com fundamento no item 11.1.3 do Edital com base no art. 109, inciso 1, alínea “a”, da Lei no.8.666/1993 por meio de seu representante legal, em face da decisão da Comissão Julgadora Permanente que habilitou o Consórcio Remoção DF, SEI n°. 64730885. Aberto prazo para contramanifestação quanto aos recursos interpostos, os Consórcios Vias Distrito Federal e Remoção DF apresentaram contrarrazões, SEI n° 66033971 e 65914134, respectivamente. (...) Com isso, merecem provimentos os recursos administrativos interpostos para inabilitar o CONSÓRCIO REMOÇÃO DF, pois não atendeu os itens 9.50.3 e 9.50.4.” Diante de sua inabilitação, face ao provimento dos recursos aviados por outros concorrentes, o Consórcio Remoção DF manejara, no dia 27.08.2021, recurso administrativo[7] em face da decisão de inabilitação. No mesmo dia - 27.08.2021 -, a Procuradoria Jurídica do agravante proferira manifestação no sentido de ser incabível o conhecimento do recurso administrativo por ausência de previsão legal. É o que retrata o abaixo reproduzido: “Senhor Diretor Geral, trata-se de despacho do presidente da Comissão Julgadora Permanente, por intermédio do qual solicita a essa PROJUR análise e verificação quanto à pertinência da peça recursal nesta fase do rito licitatório. A concorrência em apreço, é a concorrência 001/2021, que visa a seleção de concessionária para concessão de serviços públicos para implantação, operação, manutenção e gestão dos serviços de remoção e guarda de veículos apreendidos, leilão, e serviços de pesagem nas rodovias do Distrito Federal, com a implantação de pátios e sistemas fotovoltaico de geração de energia elétrica, com pagamento de outorga ao poder concedente, na modalidade de concorrência tipo menor valor das tarifas, conforme consta documento SEI (44883470) Por intermédio do SEI (68773460) o consórcio Remoção DF, interpôs ‘recurso administrativo Hierárquico, com efeito suspensivo’ pedindo em uma apertada síntese a reconsideração da decisão que inabilitou a recorrente, e caso assim não entendesse o presidente da CJP que o mesmo encaminhasse o recurso a autoridade superior para que pudesse ser apreciado, conforme transcrito abaixo suas razões: (...) Passamos a análise do mérito do recurso ora em discussão. Pois bem. Preliminarmente, ressalta-se que o recurso administrativo interposto pelo Consórcio Remoção DF não merece prosperar, vez que a matéria debatida acerca da habilitação está preclusa, consoante a seguir demonstrado. Quando da publicação do ‘resultado habilitação’, no DODF do dia 28 de junho de 2021 (64730885), que inabilitou a empresa ACF Auto Socorro EIRELI e habilitou as demais empresas, foi oportunizado a interposição de recurso, em observância ao princípio do contraditório. Contudo, o Consórcio Remoção DF não apresentou recurso administrativo, perdendo, portanto, a oportunidade de impugnar e contestar o ato de habilitação/inabilitação. (...) Neste momento, a inabilitação dos Consórcios Remoção DF e Vias do DF se deu após a análise pormenorizada dos recursos administrativos interpostos, manifestação das áreas técnicas, realização de diligência e, só então, a Comissão de Licitação se posicionou pela inabilitação e os autos foram encaminhados para a autoridade superior, o Sr. Diretor-Geral, que concluiu em inabilitar os aludidos Consórcios, nos termos do §4o do Artigo 109 da Lei 8.666/93. Vislumbra-se que foi oportunizado o exercício do contraditório e o Consórcio recorrente quedou inerte, precluindo o prazo para apresentar qualquer tipo de impugnação. Assim, o recurso sob análise não encontra respaldo no ordenamento jurídico e, portanto, não deve ser conhecido. (...)” Em consonância com as informações[8] fomentadas pelo Presidente da Comissão Julgadora Permanente do agravante, de fato o recurso hierárquico manejado pelo Consórcio Remoção DF, integrado pela agravada, não fora conhecido, e a concorrência teve prosseguimento regular, confira-se: “(...) Em observância ao princípio do contraditório e ampla defesa, e em atenção ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “a” da Lei de Licitações, foi oportunizado prazo para interposição de recurso em face da decisão que proferiu o resultado da habilitação. Contudo, o Consórcio Remoção DF não apresentou Recurso Administrativo perdendo, portanto, a oportunidade de impugnar e contestar o ato de habilitação/inabilitação de quaisquer licitantes. Não obstante, outros Consórcios assegurando seu direito recursal interpuseram recursos administrativos, tempestivamente. No caso, tanto o Consórcio VIAS DO DF, quanto o Consórcio BRASÍLIA SEGURA interpuseram recursos administrativos com fulcro no art. 109, I, a da Lei 8666/93, questionando a habilitação do Consórcio impetrante, alegando que não teriam cumprido todas as exigências editalícias. Assim, a CJP realizou diligência, encaminhou para a área técnica se manifestar e, por fim, se posicionou pelo conhecimento dos recursos interpostos pelos Consórcios Brasília Segura e pelo Vias Distrito Federal e, no mérito, entendeu que deveriam ser inabilitados os Consórcios Remoção DF e Vias Distrito Federal. Em seguida, os autos foram encaminhados para a autoridade superior, o Sr. Diretor-Geral, que concluiu pela inabilitação dos aludidos Consórcios, conforme considerações da Comissão Julgadora Permanente, nos termos do §4o do Artigo 109 da Lei 8.666/93. Esse fato não deixa dúvida nos autos. O próprio impetrante reconhece esse fato, alegando, inclusive, que apresentou as devidas contrarrazões, verbis: (...) 4. No dia 25 de junho a respectiva Comissão de Licitação através de seu Presidente, publicou no Diário Oficial e no site do próprio DER a inabilitação da empresa Auto Socorro pelo descumprimento dos itens 9.17 e 9.60 do Edital e habilitando as demais empresas (03 Consórcios) para a próxima fase que seria a abertura do envelope de preço.(...) 6. Desta decisão, o Consórcio VIP Leilões entrou com recurso pedindo a inabilitação do Consórcio Vias Distrito Federal e Consórcio Remoção DF – do qual a Impetrante faz parte. 7. Após as contrarrazões da Impetrante, rebatendo todos os pontos levantados por ambos os consórcios concorrentes e requerendo a manutenção de sua habilitação, no último dia 24.08.2021 a Impetrada publicou a decisão dos recursos, alterando a decisão anterior, INABILITANDO os dois Consórcios recorridos e mantendo apenas a habilitação do Consórcio recorrente no dia 31 de agosto de 2021 às 10h. O Consórcio impetrante reconhece expressamente no item 7 de seu Mandado de Segurança que a decisão publicada no dia 24.08.2021 (SEI no 68676000) refere-se à decisão dos recursos. Ora, não é cabível um segundo recurso administrativo contra a decisão que deu provimento aos Recursos Interpostos contra a habilitação do Consórcio Remoção DF. Não há previsão legal para o recurso pretendido pelo impetrante. Nota-se que se fosse admitido novo recurso contra a Decisão que julgou os recursos interpostos contra a habilitação do Consórcio Remoção DF, dando provimento para inabilitá-lo, e esse novo recurso, por exemplo, fosse provido para habilitar esse Consórcio, pelos mesmos motivos, deveria ser aberto um novo prazo recursal para os demais licitantes, o que geraria um ciclo vicioso, ilegal, sem qualquer respaldo e infindável. A matéria trazida pelo mencionado Consórcio está preclusa, vez que houve o momento oportuno para o exercício do contraditório em face da decisão de habilitação ou inabilitação, porém o Consórcio recorrente quedou-se inerte. Como houve a interposição de recurso contra a habilitação do Consórcio Remoção DF, foi aberta a oportunidade para esse Consórcio se defender, apresentando suas contrarrazões recursais, conforme por ele reconhecido nos autos: 7. Após as contrarrazões da Impetrante, rebatendo todos os pontos levantados por ambos os consórcios concorrentes e requerendo a manutenção de sua habilitação, no último dia 24.08.2021 a Impetrada publicou a decisão dos recursos, alterando a decisão anterior, INABILITANDO os dois Consórcios recorridos e mantendo apenas a habilitação do Consórcio recorrente no dia 31 de agosto de 2021 às 10h. Ou seja, foi devidamente assegurado o contraditório e à ampla defesa do Consórcio Remoção DF, ora impetrante. Como dito, na legislação que norteia o presente certame licitatório não há previsão legal de recurso sobre recurso, vez que já foi oportunizado prazo manifestar quanto a decisão de habilitação e inabilitação. Essa última decisão que inabilitou o Consórcio Remoção DF trata do julgamento dos recursos apresentados pelo outros licitantes, não havendo respaldo legal para um novo recurso administrativo. (...) Dessa forma, o pleito do Consórcio Remoção DF para apresentar novo prazo de recurso em face da decisão que julgou os recursos interpostos pelos Consórcios Brasília Segura e pelo Vias Distrito Federal e concluiu pela inabilitação dos Consórcios Vias Distrito Federal e Remoção DF não encontra respaldo no ordenamento jurídico, vez que não existe a possibilidade de interposição de recurso sobre recurso.” Alinhados os atos administrativos havidos no trânsito do certame seletivo, sobeja que, de fato, fora violado o direito líquido e certo da agravada, integrante do Consórcio Remoção DF, de ter apreciado o recurso que manejara em face da decisão de inabilitação do consórcio no certame. Nesse ponto, inclusive, merece ser salientado que, no dia 1o.04.2021, fora sancionada a nova lei de licitações – Lei no 14.133/2021. Ocorre que a Lei no 8.666/1993 não fora de imediato revogada, cumprindo a nova regulação período de vacatio legis, salvo quanto aos dispositivos nomeados, e será aplicada inteiramente no prazo de 2 (dois) anos, contados da data da publicação do novo instrumento legal, conforme previsão albergada nos dispositivos abaixo: “Art. 193. Revogam-se: I - os arts. 89 a 108 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, na data de publicação desta Lei; II - a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, e os arts. 1o a 47-A da Lei no 12.462, de 4 de agosto de 2011, após decorridos 2 (dois) anos da publicação oficial desta Lei.” Na hipótese, o Edital da Concorrência Pública no 001/2021 previra a aplicação da Lei de Licitações no 8.666/1993[9], que, assim, deve subsidiar a resolução da controvérsia, salvo quanto aos dispositivos imediatamente revogados. Destarte, o artigo 109 da Lei no 8.666/1993, que encontra-se vigendo, prevê o cabimento de recurso guarnecido de efeito suspensivo, contra a decisão de inabilitação de licitante em certame licitatório, que deve ser decidido pela autoridade superior à que praticara o ato recorrido. É o que consta do preceito que ora se transcreve: “Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem: I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de: a) habilitação ou inabilitação do licitante; (...) § 2o O recurso previsto nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso I deste artigo terá efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva aos demais recursos. §3o Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis. §4o O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.” Seguindo essa previsão legal, conforme pontuado, o próprio edital do certame previra a possibilidade de recurso em face de decisão de habilitação ou inabilitação de licitante, assegurando-se ao recurso o efeito suspensivo. É o que se extraí do item abaixo reproduzido[10]: “CAPÍTULO 11 - RECURSOS 11.1. Nos termos do art. 109, I, da Lei Federal no 8.666/93, os LICITANTES poderão recorrer das decisões sobre: (...) 11.1.3. Habilitação ou inabilitação de LICITANTE (...) 11.2. Os recursos contra os atos decisórios indicados nos subitens 11.1.1 a 11.1.3 terão efeito suspensivo.” Ou seja, tanto a Lei de Licitações quanto o edital do certame asseguram o direito de recurso em face da decisão de inabilitação, que deve ser guarnecido de efeito suspensivo. Nesse contexto, ressoa impassível que o recurso formulado pelo Consórcio Remoção DF, do qual a agravada participa, deveria ter sido conhecido e apreciado e o procedimento licitatório deveria ter sido suspenso até que fosse resolvido aludida insurgência. Comentando o tema, Marçal Justen Filho[11] ensina o seguinte: “A Constituição assegura a todos os litigantes e em todos os processos administrativos o direito ao recurso (art. 5o, LV). Isso impede que se restrinja o direito de recurso a apenas algumas hipóteses típicas ou específicas. (...) Em princípio todas as decisões administrativas comportam recurso, ressalvadas as hipóteses de (a) ter precluído o direito de o interessado interpor recurso por razões temporais (decurso de prazo), consumativas (exercício anterior do direito de recorrer) ou lógicas (conduta incompatível com a vontade de recorrer) ou (b) a autoridade que emitiu a decisão ocupar a hierarquia mais elevada no âmbito do órgão administrativo. (...) Os pressupostos do recurso administrativo são apreciados com maior largueza do que se passa no Direito Processual. Assim se impõe porque vigora, no Direito Administrativo, o poder-dever de a Administração revisar os próprios atos e de sanar, até mesmo de ofício, os defeitos encontrados. (...) Todo recurso possui efeito devolutivo, consistente na renovação de conhecimento e apreciação da questão. O ato recorrido será objeto de revisão, verificando-se se está correto e se foi adequadamente proferido. A decisão proferida no recurso substituirá a recorrida, ainda quando a confirme e se reporte aos seus fundamentos. O recurso administrativo pode produzir efeito suspensivo, consistente na suspensão dos efeitos do ato recorrido até que o recurso seja decidido. A lei determina a obrigatoriedade do efeito suspensivo quando o recurso se voltar contra a habilitação ou inabilitação de licitante e contra o julgamento das propostas.” Ora, na hipótese, ao se negar conhecimento ao recurso hierárquico interposto pelo Consórcio Remoção DF, seu direito restara violado, diante do cabimento de recurso, com efeito suspensivo, em face da decisão da inabilitação que o alcançara. Há que ser registrado que o interesse recursal do Consórcio Remoção DF somente surgira após a edição da decisão que, apreciando o recurso anteriormente formulado, declarara sua inabilitação para prosseguir no certame. Até esse momento, não afigurava-se possível que o consórcio aviasse qualquer recurso, porquanto ainda não havia sido declarada sua inabilitação. Nesse contexto, somente após o acolhimento do recurso manejado pelo licitante Consórcio Vias Distrito Federal contra a habilitação do Consórcio Remoção DF é que surgira para a agravada o interesse recursal. Merece ser pontuado que afigura-se irrelevante o fato de que a inabilitação do Consórcio Remoção DF, integrado pela agravada, tenha ocorrido em sede de decisão resolvendo recurso aviado por outro licitante. A forma como ocorrera a inabilitação não afeta o direito e o cabimento do recurso em fade da inabilitação havida. Ora, antes da resolução do recurso formulado pelo Consórcio Vias Distrito Federal o consórcio integrado pela agravada encontrava-se habilitado a prosseguir no certame, ficando patente que não ostentava qualquer interesse em recorrer da decisão de sua habilitação. Ademais, há que ser destacado que, diferentemente do que aduzira o agravante, não sobeja possível afirmar que o conhecimento do recurso manejado pela agravada encerraria 3a instância recursal. É que, conforme pontuado, antes da inabilitação do consórcio que compõe não formulara qualquer insurgência, e, demais disso, o recurso possui respaldo legal e deveria ter sido recebido com efeito suspensivo e encaminhado para a autoridade superior, na forma preconizada pelo artigo 109, §4o, da Lei no 8.666/1993, acima transcrito. Demais disso, as contrarrazões que apresentara ao recurso apresentado pelo outro licitante não podem ser assimiladas e interpretadas como recurso, pois estava simplesmente refutando o aduzido no recurso contrariado, e não recorrendo duma decisão que a afetara. Como comezinho, contrarrazões não encerram recurso nem substituem o recurso cabível ou podem ser interpretadas como sucedâneo recursal. Portanto, as contrarrazões apresentadas pelo consórcio integrado pela agravada em nada afetam o direito ao recurso que a assiste, notadamente diante do fato de que, ao ser resolvido o recurso advindo dum outro licitante, houvera a inabilitação do consórcio que compõe. Sob essa moldura, destinando-se o recurso administrativo manejado pelo consórcio integrado pela agravada a afastar sua inabilitação, seu conhecimento e apreciação pela comissão licitante eram imperativos, conforme impõem os princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa, revelando-se premissa básica a ser observada pelo agravante, por derivar de direito fundamental expressamente assegurado pelo artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, in verbis: “Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;..” Destarte, enquanto não apreciado o recurso que manejara o consórcio inabilitado não poderia a concorrência pública ter prosseguimento, conforme previsto na Lei no 8.666/1993 e no próprio edital do certame. Com efeito, ao resolver o recurso administrativo passível de ensejar a confirmação ou a revogação da inabilitação da agravada, o agravante deveria guardar a mais estreita observância aos princípios e garantias constitucionais, assegurando trânsito e conhecimento ao recurso. Como cediço, a licitação deve ser pautada por critérios e exigências que, destinados a resguardar o fomento do serviço ou fornecimento dos bens almejados, não ilidam o caráter competitivo e seletivo do procedimento e resguardem a impessoalidade, legalidade e moralidade da seleção. Nesse viés, sobeja considerar que, conformando-se com seus postulados constitucionais, o procedimento licitatório deve ser pautado e guiado pelo princípio da legalidade, que, compreendendo todos os aspectos do certame, alcança, como premissa da preservação da legitimidade e higidez do certame, as exigências contempladas pelo ato convocatório. Essa é a tradução do que está estampado no artigo 3.o da Lei das Licitações - Lei no 8.666/93 -, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. (...)” Assim, emergindo impassível de controvérsia a constatação de que a licitação deve guardar subserviência ao princípio da legalidade, é inexorável que as exigências estabelecidas pelo ente licitante estão vinculadas à premissa de que, aliadas à discricionariedade que lhe é resguardada no estabelecimento dos parâmetros seletivos, desde que não frustrem a competitividade, impessoalidade e moralidade do certame, devem guardar estrita subserviência ao legalmente estabelecido. Dessa apreensão deriva que o recurso administrativo manejado pelo Consórcio Remoção DF deveria ter sido recebido, com efeitos suspensivo, e apreciado de foram a se confirmar ou não a inabilitação que o atingira. Considerando que essa formalidade não fora observada, restara violado o direito líquido e certo da agravante, autorizando a concessão do provimento liminar, afigurando-se escorreita, ao menos nessa análise perfunctória, a decisão guerreada. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Expirado esse interstício, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de novembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 30727443 - Pág. 3 (fl. 4). [2] - ID Num. 101545066 - Pág. 1/43 (fls. 49/91) – ação principal. [3] - ID Num. 101545066 - Pág. 38/39 (fls. 87/88) – ação principal. [4] - ID Num. 101545074 - Pág. 1 (fl. 371) – ação principal. [5] - ID Num. 101545079 - Pág. 1 (fl. 372) – ação principal. [6] - ID Num. 101545075 - Pág. 1/11 (fls. 373/382) – ação principal. [7] - ID Num. 101545077 - Pág. 1 (fls. 384/396) – ação principal. [8] - ID Num. 103454440 - Pág. 1/5 (fls. 413/417) – ação principal. [9] - ID Num. 101545066 - Pág. 5 (fl. 53) – ação principal. “A presente licitação será regida pela Lei Federal no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, Lei Distrital no 1.137, de 10 de julho de 1996, pelas disposições deste EDITAL e, subsidiariamente, pela Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas vigentes sobre a matéria.” [10] - ID Num. 101545066 - Pág. 38/39 (fls. 87/88) – ação principal. [11] - Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos - Ed. 2016, Autor: Marçal Justen Filho Editor: Revista dos Tribunais in https://proview.thomsonreuters.com.